Tribunal: TJMT
Processo: 1013912-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 298.670.451-49 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ATESTA DOENÇA. ALIENAÇÃO MENTAL, ESQUIZOFRENIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de “Ação de Cobrança” ajuizada por MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV na qual postula a interrupção do lançamento de contribuição previdenciária sobre a parcela da Autora isenta por força do artigo 40, § 21, da CF e a restituição da importância originária de R$ 35.797,18 com os devidos acréscimos legais.

2. Servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CF), mas havendo aposentadoria por doença grave, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §o 21 ao artigo 40, da CF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

3. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de “Ação de Cobrança” ajuizada por MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV na qual postula a interrupção do lançamento de contribuição previdenciária sobre a parcela da Autora isenta por força do artigo 40, § 21, da CF e a restituição da importância originária de R$ 35.797,18 com os devidos acréscimos legais.

Contestado o feito, fora prolatada sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora, MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020